Tribunal: STF
Processo: RE 1537183
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à Petição/STF nº: 33.574/2025 (Doc. 115, ID: 36607cb9).



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso, em razão de o Ministério Público Federal, após ser instado, não ter oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal. 



    O pedido da agravante consiste em que seja feita “a remessa dos autos ao órgão especial - Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP". 



    A Agravante, por intermédio da mencionada petição assevera que:



    “[...]



    É sabido que "O acordo de não persecução penal, inserido pela Lei 13.964/2019 ao CPP , em seu art. 28-A, é mais um mecanismo de justiça penal consensual, que visa à solução de conflitos de modo eficiente, com menos custo e mais rapidamente, mas inegavelmente comprometendo a qualidade da justiça." (Badaró, 2023). 



    Na hipótese, observa-se que a Subprocuradora-Geral da República, Elizeta Maria de Paiva Ramos, em seu parecer, manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ponderando que a agravante já havia sido beneficiada com a suspensão condicional da pena. Além disso, o fato de não ter cumprido a sursis demonstra uma irresponsabilidade com a Justiça, razão pela qual o benefício não deve prosperar. 



    Contudo, o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça, e a acusada foi condenada pelo juízo singular a uma pena de seis meses de detenção. Ademais, não há qualquer anotação criminal que desabone sua conduta, a própria agravante manifesta interesse em efetivar o acordo de não persecução penal.



    O § 14 do art. 28-A do CPP estabelece que: “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.”



    Em resposta ao agravo regimental, o Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se nos seguintes termos:



    “(...)



    Imperioso salientar que essa signatária atua como Delegatária do Procurador-Geral da República, designada pela Portaria PGR/MPF n° 533, de 12 de junho de 2024. 



    Nessa linha intelectiva, constata-se que a pretensão da recorrente de remessa dos autos a órgão superior é manifestamente incabível, uma vez que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal e, portanto, órgão máximo da estrutura ministerial federal. 



    Cumpre anotar, ademais, que o Conselho Superior do Ministério Público Federal consiste em órgão colegiado de extrema relevância no âmbito do MPF, responsável por funções administrativas, normativas e estratégicas. 



    No ponto, insta trazer à baila as atribuições do Conselho Superior do MPF, previstas no artigo 57 da Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do MPU), in verbis:



    (...)



    Da leitura do dispositivo normativo supra, depreende-se, de maneira inequívoca, que o Conselho Superior do MPF não possui atribuição para revisar manifestações do Procurador-Geral da República em processos judiciais. Com efeito, deferir tal pretensão implicaria completo desvirtuamento das funções deste órgão, bem como da estrutura hierárquica existente no MPF. 



    Frise-se que essa impossibilidade decorre de aspectos normativos e institucionais que bem delimitam os papéis dos citados órgãos ministeriais.



    Nesse sentido, em obra específica sobre o tema, Emerson Garcia1 ressalta que “As atribuic¸o~es do Conselho Superior do Ministe´rio Pu´blico, em sua quase totalidade, te^m natureza administrativa (...)”. 



    De mais a mais, anote-se que a negativa de oferecimento do ANPP, na espécie, derivou da ausência de um critério objetivo, previsto no artigo 28-A, § 2º, inciso III, do CPP, litteris:



    (...)



    Consoante já consignado pelo Parquet em manifestação anterior, o descumprimento do “sursis processual”, no próprio fato que se analisa, evidencia não apenas o desrespeito às condições estabelecidas, mas também a inadequação do réu a novas oportunidades de medidas despenalizadoras. 



    Nessa linha intelectiva, como salientado na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, inviável a propositura de ANPP pelo Ministério Público na espécie, “porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o §1º, do Código de Processo Penal” (fl. 598). 



    Destarte, incabível o acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que a negativa de oferecimento de ANPP, no caso em apreço, decorreu de manifestação proferida por órgão de cúpula do MPF (Subprocuradora-Geral da República atuando como Delegatária do Procurador-Geral da República) e, outrossim, baseou-se na ausência de critérios objetivos para concessão do benefício requerido. 



    Ante o exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo desprovimento do agravo regimental.



    (...)”. 



    Nesse contexto, tal como consignado na decisão agravada, nada há que prover o presente recurso, pois o Ministério Público Federal, após instado, deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, na forma do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (…) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (…) 



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).”



    Constata-se, portanto, a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista que, consoante afirmado no parecer ministerial, “a recorrente foi agraciada com a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo. Todavia, descumpriu as medidas acordadas, o que levou o Juízo a revogar a benesse” (eDoc. 107). 



    Tal o quadro, dispensável a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que o inciso III do § 1º do art. 28-A do CPP veda expressamente a aplicação do instituto se “o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo”, razão pela qual é manifestamente inviável o ANPP na espécie.



    Está Suprema Corte já decidiu que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC 194.677, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13-08-2021)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 220.224-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023).



    Em tais casos, mostra-se plenamente justificável a não submissão da recusa à instância superior, quando o indeferimento se funda em razões juridicamente consistentes e em consonância com a interpretação dominante dos tribunais superiores. Tal entendimento prestigia os princípios da celeridade, da eficiência e da racionalidade processual, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária em situações em que o cabimento do acordo é, inequivocamente, inviável.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No mesmo sentido, destaco ainda que, consoante o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “o Ministério Público ‘poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva’ (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE 1516096 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.519.508 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.743/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.537.114/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 251.811/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público Federal para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual resta exaurida a jurisdição desta Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do presente agravo, e, nada mais havendo a prover no presente feito, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente